Tribunal: TJDFT
Processo: 0749549-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ALESSANDRO GUARINO DAMACENO, com o escopo de impugnar o r. comando proferido pelo d. Juízo, pelo qual entendeu por bem de indeferir o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do ora paciente. Sustenta a ilustre impetrante, em síntese, que não se fazem presentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP, consistindo a r. decisão ora combatida em um pronunciamento de caráter genérico e sem motivação concreta. Dessa forma, trata-se de decisão passível de causar ao paciente constrangimento ilegal. Com base nessas considerações requer, em liminar, seja revogado o r. decreto prisional em comento e expedido o respectivo alvará de soltura em favor do paciente, ainda que debaixo de medidas cautelares outras, para que, em liberdade, possa aguardar a tramitação do processo. Brevemente relatado, decido. Em consulta aos autos de origem (ação penal no 0716569-59), depreende-se que o ora paciente foi denunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (ID 71749894), in verbis: "No dia 24 de julho de 2020, entre 13h30 e 14h, no estabelecimento comercial ‘Lava Jato Martins’, situado na QNM 08, Conjunto B, Lote 38, em Ceilândia/DF (CEP 72210-082), o denunciado ALESSANDRO, agindo de forma livre e consciente, com inequívoco ânimo homicida, tentou matar com disparos de arma de fogo a vítima Edson Martins de Sousa, conforme laudo de exame de corpo de delito de fl. 25/27. (...) Nas circunstâncias acima narradas, por acreditar que a vítima possuía um caso amoroso com sua esposa, o denunciado Alessandro, munido com uma arma de fogo, foi até o Lava Jato da vítima Edson para matá-la. Chegando no local, o denunciado aproximou-se da vítima sem que ela percebesse e, de forma repentina e inesperada, passou a disparar diversas vezes contra ela, atingindo-a na perna e errando os demais disparos, pois a vítima Edson conseguiu fugir e se desvencilhar dos outros tiros efetuados pelo denunciado. A vítima foi socorrida ao hospital e conseguiu sobreviver". No momento do oferecimento da peça inicial acusatória, o ilustre representante do Parquet requereu a decretação da prisão preventiva do acusado (ID 71750995). O d. Juízo do conhecimento, além de receber a denúncia, acatou os motivos e razões apresentados pelo ilustre órgão Ministerial e decretou a prisão preventiva do acusado, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 71864452): “Verifica-se que os requisitos acima delineados encontram amparo nos autos, em especial a autoria e a materialidade delitivas, consoante se depreende do pedido formulado bem como das declarações prestadas pela vítima Edson e pela testemunha Samuel, os quais apontaram o acusado como o autor de delito em tela. Com efeito, há fortes indícios do envolvimento do acusado no delito que ora se apura, tanto que a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi aceita. Acerca da imprescindibilidade da medida para a conclusão das investigações, observo que razão assiste à Autoridade Policial ao postular pelo seu deferimento. Verifica-se a ocorrência de delito grave, que repercute em toda a comunidade local, visto que, em tese, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido, em via pública, em plena luz do dia e, possivelmente, de forma premeditada. Com isso, percebe-se que o perigo à ordem pública está caracterizado caso o acusado permaneça em liberdade, porquanto demonstrada pelas circunstâncias dos fatos ocorridos a periculosidade social do acusado. Ademais, conforme consta dos autos a vítima já havia comparecido à delegacia de polícia para registrar uma ocorrência em desfavor do acusado, por ameaça (ID 71750996. fls. 11/12). Por conseguinte, consta que a testemunha Samuel após os fatos, ficou cerca de uma semana sem voltar ao seu local de trabalho, por temer alguma represália por parte do acusado. Assim, a conveniência da instrução processual fica prejudicada sem a decretação da constrição cautelar, uma vez que há possibilidade de intimidação da vítima e de eventuais testemunhas, com livre trânsito do representado na comunidade. Logo, a fim de evitar eventuais intimidações, faz-se indispensável a decretação da constrição cautelar do acusado. Ressalto, por fim, que, em razão do delito praticado, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão se mostram insuficientes para assegurar a instrução ou os fins do processo”. Após, foi apresentado o pedido de revogação do decreto de prisão cautelar por parte da d. Defesa, mas o d. magistrado do conhecimento indeferiu o pleito, mantendo o pronunciamento pelo qual fora decretara a medida restritiva (ID 76079936), in verbis: “Dessa forma, o decreto cautelar continua necessário, visto que a ordem pública ainda precisa ser resguardada, conforme fundamentos constantes da decisão proferida, a cujos termos me reporto, ressaltando-se que o delito foi supostamente cometido por motivação fútil – o acusado acreditava que a vítima mantinha relacionamento amoroso com a esposa dele -, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta foi, em tese, atacada de forma inesperada e mediante superioridade de arma. Convém mencionar, ainda, que o delito foi supostamente cometido durante o dia, existindo indícios de que foi efetivado de forma premeditada, visto que a vítima já tinha, inclusive, noticiado para a Autoridade Policial ameaça sofrida. A constrição cautelar do postulante ainda deve ser mantida por conveniência da instrução criminal, a fim de evitar intimidações e para resguardar a integridade física e psíquica da vítima e da testemunha SAMUEL, conforme destacado na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. Destaco ainda, por oportuno, consoante jurisprudência reiterada do Egrégio TJDFT, as circunstâncias pessoais favoráveis, acaso existentes, não excluem, por si sós, a necessidade de constrição cautelar, quando outros elementos a justificarem”. Diante desse cenário e a partir de um juízo de restrita delibação, não se extrai qualquer constrangimento ilegal ou abuso por parte da r. decisão hostilizada. Com efeito, a decretação da prisão baseou-se nos requisitos elencados pelo art. 312 do CPP, fundamentando o d. magistrado na periculosidade demonstrada pelo paciente na execução do delito, que ocorreu em plena luz do dia, em local com movimentação de outras pessoas e, segundo os indícios até então apurados, mediante o “descarregamento” da arma de fogo. Em que pesem os argumentos lançados pela impetrante, na verdade, existe fundamento idôneo a amparar o r. decreto de prisão preventiva do acusado/paciente e da r. decisão que indeferiu o pedido de sua revogação, tudo consubstanciado na proteção da ordem pública e, de forma específica, na integridade física e psíquica da vítima, que, segundo o ilustre representante do Ministério Público, deixou de ir trabalhar com medo de represálias. Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal. Por outro lado, conforme ensina a melhor doutrina, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). A jurisprudência não discrepa desse entendimento, in verbis: "HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta participação nos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e corrupção de menores, pois demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade da agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que o ato foi praticado. 2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1293037, 07447135220208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Pelo exposto, indefiro a liminar. Dispenso a prestação de informações por parte do d. Juiz indicado como autoridade coatora. Assim, de imediato ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.